Tribunal: STF
Processo: RE 92115
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-02-26
Data de publicação: 1980-02-26

Ementa:
- INDENIZAÇÃO - ACIDENTE FERROVIÁRIO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO TÃO SOMENTE EM RELAÇÃO À
VERBA HONORÁRIA, ÚNICA QUE MOTIVOU O ACOLHIMENTO DA RELEVÂNCIA, PARA
DETERMINAR QUE OS HONORÁRIOS DO ADVOGADO DO AUTOR SEJAM CALCULADOS
TOMANDO-SE POR BASE O MONTANTE DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS, DEMAIS DESPESAS
INCLUÍDAS NA CONDENAÇÃO E O VALOR DE DOZE PRESTAÇÕES VINCENDAS.
INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 6.745, DE 05 DE DEZEMBRO DE 1979, À ESPÉCIE,
JÁ QUE PROMULGADA APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
PREDOMINÂNCIA DO CRITÉRIO ADOTADO PELA JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL
ANTERIORMENTE À PROMULGAÇÃO DA REFERIDA LEI.